Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-78.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000027-78.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO registrado(a) civilmente como RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): A8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE SOBRE DOCUMENTO ANEXADO. DOCUMENTOS ESTES QUE FORAM PRODUZIDOS PELA PRÓPRIA PARTE EMBARGANTE/APELANTE E QUE NÃO TIVERAM INFLUÊNCIA NO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR AFASTADA. TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO LEGAL. APELO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n° 8000027-78.2020.8.05.0146, em que é Apelante CLARO S/A e Apelado o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA